Tribunal: STF
Processo: AO 524
Classe: AO
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-02-14
Data de publicação: 2001-02-14

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO.
APLICAÇÃO DE 'REDUTOR CONSTITUCIONAL' SOBRE O BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO POR RESOLUÇÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL.
IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE LEI PODERÁ ESTABELECER O TETO
CONSTITUCIONAL - ART. 37, XI, DA CF, COM REDAÇÃO DA EC/19 -. AUSENTE
A LEI, VIGENTE O SISTEMA ORIGINAL DA CF, QUE EXCLUI DO LIMITE AS
VANTAGENS DE CARÁTER PESSOAL. PRECEDENTES.
SEGURANÇA DEFERIDA EM PARTE.